Tribunal: TJDFT
Processo: 0733431-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CDC. NÃO APLICAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a atos jurídicos anteriores à sua entrada em vigor, em 11 de março de 1991 (art. 118, CDC), ante o princípio da irretroatividade da lei.

2. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.